Tribunal: TJBA
Processo: 8006311-50.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8006311-50.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado AUTOR: GENILDO CHAVES DA SILVA e outros Advogado(s): GENILDO CHAVES DA SILVA REU: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS TRANSRESCISÓRIOS. AUTOR INSATISFEITO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE NA HIPÓTESE SOB PENA DE AFRONTA A COISA JULGADA. O VALOR DA CAUSA DEVE EQUIVALER AO CONTEÚDO ECONÔMICO PRETENDIDO COM A DEMANDA POSTA EM JUÍZO. COM FULCRO NO ART. 292, § 3º DO CPC/15, DEVE O JUIZ CORRIGIR DE OFÍCIO O VALOR DADO À CAUSA PELA PARTE, QUANDO VERIFICAR QUE NÃO CORRESPONDE AO CONTEÚDO PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Anulatória de Ato Judicial nº 80006311-50.2023.805.0000, em que figuram como Autor Genésio Novaes da Silva e como Réu Banco do Brasil. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2025. Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador de Justiça 08